Tribunal: TJDFT
Processo: 0754363-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0754363-84.2024.8.07.0000 PACIENTE: CARLOS ALBERTO ALVES SILVA, GLEICE ALVES SILVA IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS ROBERTO DE ARAÚJO em favor de CARLOS ALBERTO ALVES SILVA e de GLEICE ALVES SILVA, contra a decisão da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo (id 67515680, p. 2/3) que, reapreciando os requisitos, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes. Em suas razões (67512511), o impetrante alega que os pacientes se encontram presos preventivamente desde 11/11/2024, conforme prisão decretada pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC, nos autos do processo PJe no 0709128 43.2024.8.07.0017, sob o fundamento de suposto cometimento dos crimes. Narra os fatos descritos na denúncia e diz que, apesar de o Ministério Público haver se manifestado na audiência de Custódia pelo relaxamento da prisão em flagrante de Gleice, o d. Juízo do NAC, optou por convertê-la em preventiva, conforme requerido pela autoridade policial (id. 217228730). Afirma que requereu ao Juízo a quo a liberdade provisória dos pacientes e que não prevalecem os fundamentos utilizados pelo magistrado para indeferir o pedido. Diz que, segundo consta na FAP da paciente GLEYCE, há apenas uma condenação no processo n. 0005748-93.2018.8.07.0007, a uma pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, em regime aberto e que foi substituída por prestação de serviço à comunidade e devidamente cumprida, “não devendo mais nada” à Justiça. Alega que nos demais processos fora absolvida, não havendo falar em periculosidade concreta da paciente como quer fazer crer o Juízo a quo. Destaca que GLEYCE possui boas circunstâncias pessoas, sendo mãe de dois rapazes que dependem dela, pois desempregados, possui ocupação lícita, emprego fixo, não sendo pessoa que se dedica a atividades criminosas. Constituiu advogado para patrocinar sua defesa e provará sua inocência. Quanto ao paciente CARLOS, diz ser pai de dois filhos menores de idade, que dependem dele, possui ocupação lícita, emprego fixo, não sendo pessoa que se dedica a atividades criminosas. Constituiu advogado para patrocinar sua defesa e provará sua inocência. Alega que a versão dos fatos é diferente do que narrou a Polícia, porque houve agressões verbais e físicas recíprocas, inclusive bem comprovadas pelos laudos de exame de corpo de delito que seguem anexas e que provam o quanto foram lesionados também pelas supostas vítimas. A referida decisão de indeferimento da revogação de prisão provisória dos pacientes merece ser revista neste writ pois mostra-se desproporcional e desnecessária, porquanto já houve denúncia nos autos, defesa prévia apresentada, ou seja, a investigação já foi concluída e os autos já estão para designação da Audiência de Instrução e Julgamento, motivo pelo qual não há mais risco de que soltos os pacientes venham a interferir na apuração dos fatos, motivo pelo qual a concessão do writ é medida que se impõe. Diz, quanto ao paciente CARLOS ALBERTO, que fora denunciado nos crimes previstos no art. 129, caput do CP (lesão corporal) cuja pena é de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e no art. 147 do CP (ameaça) cuja pena é de 1 (um) a 6 (meses) de detenção e no art. 306 da Lei 9.503/97 – CTB, cuja pena é de 6 (seis) meses a 3 (três) anos de detenção. E que, ainda que seja condenado, a pena em perspectiva não ultrapassará de 4 (quatro) anos, o que ensejaria em um regime inicial de cumprimento de pena no aberto, que não justifica sua prisão preventiva. Em relação à paciente GLEYCE, afirma que fora denunciada nos crimes previstos no art. 129, caput do CP (lesão corporal) por 2 (duas) vezes, cuja pena é de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano, no art. 147 do CP (ameaça) por 2 (duas) vezes, cuja pena é de 1 (um ) a 6 (meses) de detenção e no art. 140 do CP (injúria), c/c art. 2o A da Lei 7.716/89, cuja pena é de 6 (seis) meses a 3 (três) anos de detenção e que, ainda que seja condenada, a pena em perspectiva não ultrapassará também os 4 (quatro) anos, o que ensejaria um regime inicial de cumprimento de pena no aberto, ou se muito semiaberto, que não justifica sua prisão preventiva. Requer, assim, por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes e lhes conceder a liberdade provisória, ambos comprometendo-se a comparecer a todos os atos do processo. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que expressa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão inicial do NAC (id 67515678, p. 2/5), que converteu em preventiva a prisão em flagrante dos pacientes, bem como a decisão mais recente do Juízo de conhecimento que reapreciou os requistos da prisão. Confiram-se os fundamentos da decisão da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo (id 67515680, p. 2/3): Não há qualquer circunstância fática ou jurídica superveniente para infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva proferida no dia 25/11/2024 (ID 218689139). Os fundamentos permanecem intactos, principalmente pelo fato de a situação prisional dos requerentes ter sido apreciada recentemente. Há indícios suficientes de autoria dos crimes, e o Ministério Público já apresentou denuncia contra CARLOS ALBERTO ALVES SILVA nas penas do artigo 129, caput, e 147, caput, ambos do Código Penal, e artigo 306 do CTB (Lei n. 9.503/1997), e contra GLEICE ALVES SILVA nas penas do artigo 129, caput, do Código Penal, por duas vezes, artigo 147, caput, por duas vezes e artigo 140, §3o, do CP c/c artigo 2o-A da Lei n. 7.716/1989, por duas vezes (fumus comissi delicti). A custódia cautelar ainda é necessária para garantia da ordem pública, por se tratar de crimes praticados com violência. Com efeito, os requerentes agrediram de forma grave a vítima, inclusive com um corte na cabeça. Além disso, ameaçaram a vítima de morte no local de trabalho dela. Cuida-se de delito que demonstra agressividade e comportamento desequilibrado dos custodiados, a indicar o risco à ordem pública e à instrução processual em caso de soltura. Ambos os custodiados ostentam passagens criminais recentes e relevantes, o que indica a reiteração criminosa e o risco à ordem pública (periculum libertatis). A gravidade concreta do fato apurado, aliada a folha de antecedentes penais dos requerentes, recomenda a segregação cautelar deles, com o fim de proteger a sociedade do convívio dos acusados e para conferir confiabilidade ao sistema de Justiça. Por fim, as medidas cautelares diversas não se mostram suficientes, adequadas ou eficazes para garantir a ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta das condutas (violência, ousadia e destemor) e periculosidade dos agentes. Patente, portanto, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos requerentes. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de CARLOS ALBERTO ALVES SILVA e GLEICE ALVES SILVA, devidamente qualificados nos autos, por permanecerem inalterados os requisitos ensejadores do decreto prisional (ID 218689139), nos termos do artigo 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal. [grifamos] Em primeiro lugar, há de se registrar que, não obstante o Ministério Público não tenha feito requerimento pela prisão dos pacientes, consta dos autos que houve representação da autoridade policial, o que, por si só, supre o requisito para a decretação da prisão preventiva, previsto no artigo 311 do CPP. No mais, da leitura dos documentos acostados a estes autos e aos autos principais (Processo n. 0708789-84.2024.8.07.0017), verifica-se que há elementos suficientes a apontar não só a materialidade dos crimes, como também os indícios da autoria, tanto que os pacientes já foram denunciados pelo Ministério Público. Como se verifica os crimes foram, supostamente, cometidos com violência contra pessoas, inclusive com “mata leão” e cadeirada na cabeça, tendo sido praticadas agressões físicas e verbais graves contra as vítimas, além de ameaça de morte, o que demonstra a clara agressividade e comportamento desequilibrado dos custodiados, tudo a indicar o risco à ordem pública e à instrução processual com eventual liberdade. Quanto ao perigo que o estado de liberdade dos pacientes representa à ordem pública, também vale ressaltar que ambos ostentam passagens criminais recentes e relevantes, tudo a indicar o seu desrespeito às leis, a sua periculosidade e a possibilidade de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção das prisões preventivas como único meio capaz de acautelar a ordem pública. Neste momento processual, portanto, diante dos elementos constantes dos autos, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso II, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar dos pacientes, máxime ante a existência da materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria. Assim, na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Desentranhem-se dos autos todos os ID’s anteriores ao da petição inicial (id 67512511), porque estranhos ao feito. Requisitem-se informações ao juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator